Tribunal: TJMT
Processo: 1022662-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022662-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), VALDIR KERBER - CPF: 468.085.079-53 (AGRAVANTE), GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS - CPF: 353.792.861-00 (AGRAVADO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), ADAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 440.322.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – ART. 125, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE REGRESSO – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide pressupõe vínculo jurídico específico, contratual ou legal, que fundamente direito regressivo em favor da parte vencida, nos termos do artigo. 125, II, do CPC. Inexistindo tal relação, não se admite a inclusão de terceiros na lide, mormente quando a finalidade é eximir o emitente da responsabilidade pelo adimplemento do cheque. Eventual direito de regresso deve ser buscado em ação autônoma.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1022662-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALDIR KERBER

AGRAVADA:

GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VALDIR KERBER
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop
-MT
,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,
lançada nos autos da
Ação Monitória no. 0014544-14.2013.8.11.0015
,

ajuizada por

GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS
,
que
acolheu parcialmente
os embargos de declaração apenas para suprir omissão, mas
indeferiu
o pedido de denunciação da lide formulado pelo ora recorrente, sob o fundamento de ausência de obrigação legal ou contratual de regresso.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o cheque que instrui a monitória decorre de contrato de compra e venda de madeira, do qual a vendedora entregou apenas pequena parte da mercadoria.

Alega que o inadimplemento contratual dos denunciados, devidamente comprovado nos autos, inclusive com documentos oficiais da SEMA/MT, enseja obrigação legal de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Defende, ainda, que a denunciação da lide busca resguardar eventual direito regressivo e evitar futura demanda autônoma, em consonância com os princípios da economia processual e da efetividade jurisdicional.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso,
para o fim de
deferir o pedido de

denunciação da lide formulado nos embargos monitórios.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 16/07/2025, conforme Id. 299876376.

Não houve contraminuta, conforme certidão Id. 307514942.

Preparo regularmente recolhido no Id. 298890352.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se admitir, em sede de agravo de instrumento, a denunciação da lide na ação monitória que tem por objeto o adimplemento de cheque emitido pelo recorrente.

O
decisum
combatido indeferiu o pleito sob o fundamento de que a denunciação não encontra amparo no artigo 125, II, do CPC, haja vista a inexistência de obrigação contratual ou legal de regresso entre o agravante e os terceiros que se pretendeu incluir na demanda.

De fato, tal entendimento coaduna-se com a jurisprudência consolidada deste Sodalício, que repele a tentativa de transferência da responsabilidade inerente ao título cambial a terceiros estranhos à relação obrigacional subjacente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUPOSTAMENTE FALSIFICADOS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado em desfavor do banco sacado, sob a alegação de que os cheques discutidos teriam sido emitidos a partir de talonário extraviado, sem autorização da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide ao banco sacado na hipótese de suposta emissão fraudulenta de cheques por terceiros, ausente relação jurídica direta entre denunciante e denunciado que fundamente direito de regresso imediato.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide exige a existência de relação jurídica própria entre denunciante e denunciado, fundada em previsão contratual ou legal que legitime o exercício imediato de direito de regresso.

4. A ausência de cláusula contratual ou norma legal que imponha responsabilidade direta ao banco pela falsificação dos cheques impede o deferimento da denunciação, que não pode ser utilizada como meio de transferência prévia de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A denunciação da lide exige relação jurídica direta entre denunciante e denunciado que fundamente direito de regresso imediato, decorrente de disposição legal ou contratual. 2. É incabível a denunciação da lide com a finalidade de antecipar eventual excludente de responsabilidade do réu em relação à parte autora, devendo o direito de regresso ser exercido em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 389.504/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.09.2022; TJMT, AI 1004212-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021.”
(N.U 1031958-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Com efeito, a denunciação à lide pressupõe a existência de vínculo jurídico específico, legal ou contratual, que autorize o direito regressivo, o que não se verifica na hipótese. O cheque, enquanto título de crédito, goza de autonomia e abstração, sendo obrigação própria do emitente, que não pode ser afastada sob o argumento de eventual descumprimento contratual da parte vendedora.

Nesse contexto, a insurgência recursal não encontra respaldo, pois a medida pretendida consistiria em verdadeira modificação da natureza da ação monitória, convertendo-a em via imprópria para discussão de supostos direitos de regresso.

Ressalte-se, ademais, que a via adequada para o agravante buscar eventual reparação permanece resguardada por meio de ação autônoma, não se configurando risco de perecimento do direito que justifique a tutela recursal pleiteada.

Portanto, não há como se acolher a pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada se mostra devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, em especial no sentido de que a denunciação da lide não pode ser utilizada como subterfúgio para afastar responsabilidade direta do emitente do título.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL.
DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES.

INDEFERIMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Consórcio Construtor BRT e a oitiva pessoal das partes nos autos de ação de ressarcimento por danos materiais, morais e lucros cessantes.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há obrigação legal ou contratual que justifique a denunciação da lide do Consórcio Construtor BRT; e (ii) se o indeferimento do depoimento pessoal das partes configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

A denunciação da lide somente é cabível nos termos do art. 125, II, do CPC, quando houver obrigação contratual ou legal de ressarcimento, o que não restou demonstrado nos autos. O magistrado possui poder instrutório para indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, não se configurando cerceamento de defesa quando os elementos probatórios já forem suficientes para a análise da demanda.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A denunciação da lide exige a presença de obrigação legal ou contratual de ressarcimento, não cabendo sua admissão na ausência desses requisitos. O indeferimento do depoimento pessoal das partes não configura cerceamento de defesa quando os fatos já estiverem suficientemente demonstrados nos autos.”
(N.U 1001285-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – NÃO CABIMENTO
– JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.”
(N.U 1013094-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE –

INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DOS INCISOS I E II DO ART. 125 DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros que ocasiona a ampliação subjetiva e objetiva da demanda, a fim de que seja analisada a ação regressiva na eventualidade de ser julgado procedente o pleito contido na inicial.

Nesse sentido, a denunciação somente é possível nos casos taxativos dos incisos I e II do art. 125 do CPC vigente, e quando indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, cabe à parte buscar a via da ação autônoma (§1o).

Não se subsumindo o caso às hipóteses acima referidas, correta a decisão que negou a denunciação.

Recurso desprovido.”
(N.U 1003810-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025